Tribunal: TJDFT
Processo: 0743147-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743147-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA FLAVIA BARROS DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738404-07.2023.8.07.0001 - id 172118543), que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência consistente na determinação para que promova a internação da autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do CPC 537, §4o, sob o fundamento de ser obrigatória a cobertura nas hipótese dispostas na Lei no 9.656/1998, arts.12 e 35-C. Alega, em suma, que a agravada pleiteou internação e cirurgia cesariana de emergência, todavia, a agravante não possui legitimidade passiva ad causam, porquanto o contrato foi firmado com a Central Nacional Unimed Norte, pessoa diversa - Lei 5.764/71, não possuindo ingerência nele, operando tão só em sistema de intercâmbio, cedendo a utilização de sua rede credenciada. Subsidiariamente, sustenta o excessivo valor das astreintes, ao que requer sua exclusão ou redução, mormente porque não fixado prazo para cumprimento, o qual pleiteia extensão. 2. Quanto ao pedido principal, o recurso não impugna as razões utilizadas pelo Juízo a quo para concessão da tutela de urgência, pois limita-se a tratar da suposta ilegitimidade passiva ad causam. A recorrente confessa (id 52188491 - p. 9) que o objeto do agravo é apenas a ilegitimidade passiva ad causam: “(...). Portanto, a Agravante é parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque, como visto, não possui qualquer INGERÊNCIA NO CONTRATO DA AGRAVADA, (...). Importante destacar que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não o procedimento pleiteado, mas sim se a Agravante é ou não obrigada a cobrir o medicamento prescrito, sendo certo que obrigações advém do contrato ou da lei. (...).” Porém, a questão não foi submetida ao Juízo a quo. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. Não conheço, portanto, do capítulo. No mais, a multa arbitrada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. A inexistência de prazo, para cumprimento da tutela de urgência, deve-se, à primeira vista, à necessidade de internação da agravada de imediato, considerando que, grávida de 39 semanas, dependia do procedimento cirúrgico de cesárea em virtude do rompimento da bolsa, horas antes, conforme relatório médico id 172011465 – o que, ante o grave risco à saúde da gestante e, por certo, do feto, afasta a pleiteada extensão do prazo para cumprimento da medida. 3. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR